Tribunal: TCU
Processo: 021.534/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7051/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.534/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Luisa Potyguara Pereira Ferreira Lima (XXX.556.377-XX); Denise de Oliveira Goncalves (XXX.745.727-XX); Heloisa de Castro Badi Barbosa (XXX.004.327-XX); Heloisa de Castro Badi Barbosa (XXX.004.327-XX); Katia de Oliveira Goncalves (XXX.562.377-XX); Maria Nazare Sales Ferreira Pinheiro (XXX.447.887-XX); Marlene Benites Correia (XXX.531.197-XX); Taciane Bispo dos Santos Barbosa (XXX.895.871-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.